Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714259-72.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANK SOUSA DE ANDRADE RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. É cediço que a hipossuficiência alegada pelo recorrente tem presunção relativa. Cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo. No caso, consta do ID 58124322, pág. 19 o crédito de salário em sua conta bancária no valor de R$ 8.470,10. No mesmo documento, mas na pág. 17 nota-se o resgate de investimento de R$ 19.000,00, além de diversos créditos via PIX e via depósito em dinheiro. Verifico, ainda, que o salário bruto do recorrente é de R$ 12.045,76, conforme contracheque de fevereiro/2024 (ID 58124322, pág. 22). Quanto às alegadas despesas, observa-se que a mensalidade do curso de graduação de sua esposa é de R$ 1.678,45. Observa-se que foram adiantadas as parcelas até junho/2024 (ID 58124322, pág. 31), o que demonstra recursos não tão limitados como assevera o recorrente. Ademais, considerando que o recorrente acosta aos autos despesas de sua esposa, o correto seria apurar também as receitas dela, a fim de possibilitar a averiguação da capacidade econômica familiar. Esclareço ao recorrente que a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde, para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Com efeito, os próprios fatos narrados na inicial denotam a existência de recursos para viagens não acessíveis a quem realmente é hipossuficiente. Assim, considerando que a renda da parte autora é bastante superior à média da população, entendo que o requerente ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as módicas custas processuais cobradas pela Justiça do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se o recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital